Tribunal: TJSP
Processo: 2144912-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2144912-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são agravantes ROGERIO
MARQUES ROSA e DÉBORA BURTI MARQUES ROSA, são agravados ROBERTO
RIBEIRO DO AMARAL e LAURA CARVALHO DE PADUA AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144912-95.2019.8.26.0000 -Voto no 47734
2
Voto no 47.734
Agravo de Instrumento no 2144912-95.2019.8.26.0000
Agravantes: ROGERIO MARQUES ROSA e Débora Burti Marques Rosa
Agravados: ROBERTO RIBEIRO DO AMARAL e LAURA CARVALHO DE
PADUA AMARAL
Interessados: Maurinei Pena da Fonseca e Marisa dos Santos Fonseca
Comarca: Taubaté
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVL. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA RECONVENÇÃO,
PORQUE NÃO FOI DISTRIBUÍDA DE MODO AUTÔNOMO,
MAS APRESENTADA NA CONTESTAÇÃO. APLICAÇÃO DA
DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 343 DO CPC. A reconvenção
pode ser apresentada com a contestação, não constituindo tal
aspecto formal motivo para o indeferimento de tal petição.
Recurso provido.
Rogerio Marques Rosa e outro ajuíza o presente Agravo de Instrumento
contra Roberto Ribeiro Do Amaral e outro, pleiteando a reforma da decisão de primeiro
grau que, em ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e reparação
de danos, indeferiu a inicial da reconvenção, por não ter sido distribuída.
Sustentam os agravantes que a reconvenção apresentada obedeceu aos
ditames legais (art. 343 do CPC). Argumentam que o caput do art. 253 do CPC/1973 não
incluiu a reconvenção entre as hipóteses de distribuição por dependência. Pleiteiam a
reforma da decisão que indeferiu o processamento da reconvenção, para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144912-95.2019.8.26.0000 -Voto no 47734
3
processada nos próprios autos.
A decisão de fls. 77/78 atribuiu efeito suspensivo ao recurso.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 84/91).
Este é o relatório.
Cuida-se de simples aplicação da disposição contida no art. 343 do CPC:
“Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão
própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.”
A Resolução citada na decisão de primeiro grau deve ser interpretada em
consonância com a lei. No caso, não pode passar de mera recomendação, porque a lei
permite que a reconvenção seja apresentada na contestação.
Neste sentido:
Agravo de instrumento. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Decisão
interlocutória determina ao réu-reconvinte que procedesse à distribuição por dependência,
em autos apartados, da reconvenção, sob pena de não conhecimento. Reconvenção
apresentada em peça única conjunta com a contestação. Inconformismo do réu-reconvinte.
Provimento. Artigo 343, caput, CPC/15 permite propositura de reconvenção na mesma
petição veiculadora da contestação. Artigo 286, parágrafo único, CPC/15 determina
expressamente competir ao juízo, de ofício, determinar a anotação da reconvenção pelo
distribuidor, comando legal esse complementado pelo artigo 915, parágrafo único, das
NSCGJ. Precedentes desse E. Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2093455-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Brotas - 1a Vara; Data do Julgamento:
06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Reconvenção apresentada na mesma
peça da contestação. Observância do disposto no artigo 343 do Código de Processo Civil.
Cabe ao juiz, de ofício, mandar que se proceda à respectiva anotação pelo distribuidor.
Exegese do artigo 286, parágrafo único, do diploma processual. Precedentes. Cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144912-95.2019.8.26.0000 -Voto no 47734
4
do disposto no parágrafo único do artigo 915 da NSCGJ por determinação do juízo que,
contudo, não pode resultar em reconhecimento de intempestividade da reconvenção.
Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2082664-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)
Merece, pois, reforma a decisão de primeiro grau.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator